Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Gravidade concreta das condutas baseada na considerável quantidade de cocaína apreendida, bem como na elevada quantidade de pinos plásticos para acondicionamento da droga, relevante quantia em dinheiro, balança de precisão e caderno de anotações, apreendidos na residência do paciente, por ocasião do flagrante, além do que existem indícios de que ele, no contexto de violência doméstica, efetuou disparos de arma de fogo contra o portão da casa de sua ex-companheira e ameaçou sua ex-enteada, elementos a demonstrar a sua periculosidade concreta. Constrição fundada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Não se comprovou que o acusado apresente alguma comorbidade ou se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença. Ausência de amparo legal para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade do paciente, evidenciada a necessidade de sua constrição cautelar, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.